Tribunal: TJDFT
Processo: 0747484-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747484-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGEU GONCALVES DA SILVA, ADILMA JOSE DE SOUSA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos ora agravantes para que fosse determinada a suspensão da cobrança dos valores referentes ao empréstimo imputado como fraudulento. Os agravantes relatam ter recebido uma ligação feita por um número utilizado pelo Banco do Brasil no dia 21.07.2020, oportunidade em que foi solicitado que o primeiro agravante aumentasse o limite de transações, sob pena de ter a conta bloqueada. Informam que, apesar de terem realizados todos os procedimentos supostamente solicitados pelo gerente do banco, não forneceram senha para acesso à conta corrente ou a senha de 6 (seis) dígitos utilizada para autorizar a realização de transações bancárias. Noticiam que, no dia 22.07.2020, receberam outra ligação do Banco do Brasil informando que haviam sido realizadas transações atípicas na conta corrente dos agravantes, a contratação de empréstimo no valor de R$ 59.183,00, o pagamento de diversas contas em São Paulo e o saque do valor que estava na conta corrente (R$ 8.820,80). Afirmam terem comparecido à agência bancária logo após o recebimento da ligação para contestar as operações realizadas, bem como narram que o agravado indeferiu o pedido de estorno dos valores e considerou o empréstimo válido, ignorando o histórico de movimentações dos agravantes. Mencionam a realização de 14 (quatorze) pagamentos efetuados de forma fraudulenta e que se referiam a impostos pagos em São Paulo. Argumentam que o agravado, apesar de ter identificado as operações atípicas, não tomou qualquer providência para bloqueá-las, permitindo a consolidação da fraude. Sustentam que a não concessão da tutela de urgência pleiteada causará prejuízo de R$ 4.667,98 nos próximos 4 (quatro) meses e de R$ 2.480,48 nos próximos 69 meses. Alegam que a probabilidade do direito decorre da falta de condições financeiras para custear os valores contratados, a movimentação atípica decorrente do pagamento de 14 (quatorze) recibos de impostos totalizando R$ 68.003,80 em outro Estado, a comprovação da tentativa de suspensão do débito pela via administrativa e a juntada das ocorrências registradas na Polícia Civil. Ressaltam que a demora na solução da questão não pode esperar a fase instrutória, em razão de os agravantes não terem condições de suportar a cobrança dos valores discutidos nos autos. Esclarecem que o primeiro agravante é o único responsável pela renda e manutenção de sua família, uma vez que a segunda agravante não trabalha e figura como dependente do primeiro agravante. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da cobrança das parcelas de compras realizadas de maneira fraudulenta por terceiros, a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de empréstimo celebrado indevidamente e a não inscrição do nome dos agravantes no cadastro de inadimplentes em razão de qualquer um desses débitos. Preparo regular (ID 21022831 e 21022832). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar se estão presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência consistente na determinação de que a instituição financeira agravada não proceda aos descontos referentes ao contrato de empréstimo tido como fraudulento e às parcelas das compras realizadas de maneira fraudulenta por terceiros, além de determinar não inscrição do nome dos agravantes no cadastro de inadimplentes em razão de qualquer um desses débitos. Na hipótese dos autos, verifica-se que a probabilidade do direito dos agravantes decorre do fato de que a ocorrência de fraude na concessão de empréstimos tornou-se prática corriqueira e está alicerçada nos extratos bancários juntados, na contestação dos débitos e na comunicação dos fatos às autoridades policiais Diante da existência de indícios de cometimento de fraude em prejuízo aos consumidores, ocasionando-lhes diversos débitos e a contratação de empréstimo, a medida mais cautelosa a ser adotada é apurar de forma mais detida a situação das transações fraudulentas antes da promoção de qualquer desconto nos ativos depositados na instituição agravada, razão pela qual a cobrança deverá aguardar o deslinde das provas a serem eventualmente produzidas em juízo. Em situações análogas, este Tribunal de Justiça já reconheceu a necessidade de assegurar as medidas antecipatórias nos casos de fraudes bancárias. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POSSÍVEL FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. No caso dos autos, verificam-se a verossimilhança da alegação de fraude na contratação de empréstimo quando a autora/agravada diz não ter contraído o empréstimo de n o 548011066, o perigo de dano a própria subsistência da autora com a continuidade dos descontos em seu contracheque, bem como a possibilidade de se reverter a medida de urgência com a cobrança posterior da dívida pelo réu/agravante. 4. A multa por descumprimento fixada na origem, bem como o quantum arbitrado e o prazo para cumprimento da ordem judicial não se mostram desarrazoados ou destoam do estipulado em casos como os dos autos. 5. Frisa-se que o indeferimento da tutela recursal pleiteada pelo agravante não inviabiliza o recebimento do crédito pela instituição financeira, já que, na eventual hipótese de improcedência do pedido, a parte recorrente ainda poderá cobrar os valores que entende devidos. 6. Negado provimento ao recurso. (Acórdão 1217304, 07182467020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESENTES. (...) 3. No caso, a probabilidade do direito restou demonstrada ao se concluir, em análise preliminar, que os bancos agravados permitiram que supostos estelionatários intermediassem contratação de empréstimos sem o aval da consumidora agravante, que pretendia apenas realizar uma portabilidade de empréstimo. 4. Presente, igualmente, o perigo de dano, porquanto os descontos das parcelas de empréstimos incidem sobre a aposentadoria da agravante, verba de natureza alimentar, acabando por impactar no seu orçamento mensal, que é destinado à subsistência. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1187588, 07061078620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIROS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÀO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. 1. É indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes quando constatado que o contrato de empréstimo foi celebrado mediante fraude, com a utilização indevida de dados do autor. 2. A exclusão do nome do suposto mutuário do cadastro de inadimplentes não acarreta qualquer prejuízo ao banco mutuante, pois, caso seja comprovado que o credor agiu mediante exercício regular do seu direito, é possível a reversão da medida. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1145090, 07158627120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O elevado montante do débito discutido e a fundamentada dúvida acerca da autoria dos contratos questionados conferem ao Poder Judiciário o dever de afastar, em caráter de urgência, um prejuízo de difícil reparação. É importante ressaltar que a suspensão do pagamento do empréstimo e das parcelas das compras realizadas de maneira fraudulenta por terceiros não traz perigo de dano ao agravado, tendo em vista que os correspondentes valores poderão ser cobrados com acréscimos legais em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de cobrar dos agravantes os valores referentes ao empréstimo questionado e às compras que teriam sido realizadas de maneira fraudulenta por terceiros, bem como de incluir o nome dos agravantes em órgãos de proteção ao crédito. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator